Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600111-10.2024.6.16.0140
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO CONTRA
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. QUEBRA DE DECORO
PARLAMENTAR. PERDA DE MANDATO
DE VEREADOR. INELEGIBILIDADE
CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE
A N Á L I S E D A L E G A L I D A D E D O
PROCESSO DE CASSAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso interposto por Marcos Antonio
Kowalski contra a decisão que indeferiu seu
registro de candidatura ao cargo de
vereador no município de Marmeleiro, com
fundamento na inelegibilidade decorrente
da perda de mandato por quebra de decoro
parlamentar, nos termos do Decreto-Lei nº
201/67 e da Lei Complementar nº 64/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) se a
cassação pela Câmara Municipal enseja
inelegibilidade; (ii) verificar se a Justiça
Num. 44096749 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215075128300000043048263
Número do documento: 24100215075128300000043048263
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:29:48

Eleitoral possui competência para analisar a
legalidade do processo de cassação; (iii)
estabelecer se a inelegibilidade do
recorrente deve ser suspensa em virtude de
ação judicial contestando a cassação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea "b", da Lei Complementar nº
64/90, aplica-se automaticamente aos
parlamentares que perderam seus
mandatos por quebra de decoro.

4 - A Justiça Eleitoral, conforme a Súmula
41 do TSE, não possui competência para
revisar o mérito ou a legalidade de decisões
proferidas por outros órgãos, como a
Câmara de Vereadores, que configurem
causa de inelegibilidade.

5 - A existência de ação judicial
contestando a cassação não suspende a
inelegibilidade, uma vez que não foi
concedida medida liminar ou tutela
provisória que suspendesse os efeitos da
decisão da Câmara Municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A Justiça Eleitoral não tem competência
para revisar a legalidade de decisão de
cassação proferida por Câmara Municipal
que configure causa de inelegibilidade,
conforme a Súmula 41 do TSE.

2 - A inelegibilidade decorrente da perda de
mandato por quebra de decoro parlamentar,
nos termos da Lei Complementar nº 64/90,
aplica-se automaticamente, salvo decisão
judicial que suspenda seus efeitos.

Dispositivos relev

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600111-10.2024.6.16.0140

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600111-
10.2024.6.16.0140 (DRAP- 0600106-85.2024.6.16.0140), que julgou procedente a ação de
impugnação de registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral, e,
consequentemente, indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador no
município de Marmeleiro de Marcos Antonio Kowalski, considerando-o inapto a disputar as
eleições do corrente ano pelo Partido Social Democrático - PSD. (Impugnação pelo Ministério
Público Eleitoral ao registro de candidatura de Marcos Antônio Kowalski para concorrer ao cargo
de Vereador, sob o número 55123, pelo (a) 55 - PSD, no Município de Marmeleiro. No caso em
questão, o candidato foi cassado por quebra do decoro parlamentar por decisão proferida pela
Câmara de Vereadores do Município Marmeleiro, cassação registrada no Decreto Legislativo nº
4/2022, em 02/12/2022. Dessa forma, conforme a previsão legal está inelegível pelo período
remanescente do mandato (ou seja, até 31/12/2024) e por mais oito anos subsequentes ao término
da legislatura.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCOS ANTONIO KOWALSKI (RECORRENTE)
ROMULO BORGES CILIAO (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096749
02/10/2024
15:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.728

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600111-10.2024.6.16.0140 –
Marmeleiro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO KOWALSKI
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO CONTRA
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. QUEBRA DE DECORO
PARLAMENTAR. PERDA DE MANDATO
DE VEREADOR. INELEGIBILIDADE
CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE
A N Á L I S E D A L E G A L I D A D E D O
PROCESSO DE CASSAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso interposto por Marcos Antonio
Kowalski contra a decisão que indeferiu seu
registro de candidatura ao cargo de
vereador no município de Marmeleiro, com
fundamento na inelegibilidade decorrente
da perda de mandato por quebra de decoro
parlamentar, nos termos do Decreto-Lei nº
201/67 e da Lei Complementar nº 64/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) se a
cassação pela Câmara Municipal enseja
inelegibilidade; (ii) verificar se a Justiça
Num. 44096749 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215075128300000043048263
Número do documento: 24100215075128300000043048263
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:29:48

Eleitoral possui competência para analisar a
legalidade do processo de cassação; (iii)
estabelecer se a inelegibilidade do
recorrente deve ser suspensa em virtude de
ação judicial contestando a cassação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea "b", da Lei Complementar nº
64/90, aplica-se automaticamente aos
parlamentares que perderam seus
mandatos por quebra de decoro.

4 - A Justiça Eleitoral, conforme a Súmula
41 do TSE, não possui competência para
revisar o mérito ou a legalidade de decisões
proferidas por outros órgãos, como a
Câmara de Vereadores, que configurem
causa de inelegibilidade.

5 - A existência de ação judicial
contestando a cassação não suspende a
inelegibilidade, uma vez que não foi
concedida medida liminar ou tutela
provisória que suspendesse os efeitos da
decisão da Câmara Municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A Justiça Eleitoral não tem competência
para revisar a legalidade de decisão de
cassação proferida por Câmara Municipal
que configure causa de inelegibilidade,
conforme a Súmula 41 do TSE.

2 - A inelegibilidade decorrente da perda de
mandato por quebra de decoro parlamentar,
nos termos da Lei Complementar nº 64/90,
aplica-se automaticamente, salvo decisão
judicial que suspenda seus efeitos.

Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/90, art. 1º, I, "b"; CF/1988, art. 55, II;
Decreto-Lei nº 201/67.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
REspEl nº 060032440, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE 03/08/2021; TRE-
Num. 44096749 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215075128300000043048263
Número do documento: 24100215075128300000043048263
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:29:48

PR, RCand nº 06013964120226160000,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
13/09/2022; TSE, Súmula 41

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de pedido de registro de candidatura coletivo, de
MARCOS ANTONIO KOWALSKI, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
55123, pelo(a) 55 - PSD, no Município de MARMELEIRO.

O Ministério Público Eleitoral apresentou ação de impugnação de registro de
candidatura, em razão de enquadramento no art. 1º, I, alínea b, da Lei Complementar nº
64/90.

O juízo da 140ª Zona Eleitoral julgou procedente a impugnação e, de
consequência, indeferiu o registro (id. 44049311). A sentença foi mantida no julgamento
de embargos de declaração (id. 44049318).

O impugnado recorreu aduzindo, em síntese, que o processo de cassação na
Câmara Municipal foi ilegal pelas razões que expõe; que a cassação foi nula por falta de
previsão no Código de Ética e Decoro daquela casa legislativa; que a justiça eleitoral
deve analisar a legalidade do processo de cassação, que está sendo contestada
judicialmente, com uma liminar que suspende a sua validade.

Contrarrazões pelo Ministério Público eleitoral pela manutenção da sentença
(id. 44049338).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44075080).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Num. 44096749 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215075128300000043048263
Número do documento: 24100215075128300000043048263
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:29:48

G
G
G
G
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão dos embargos de
declaração foi publicada em mural eletrônico no dia 08/09/2024 e as razões foram
protocoladas no dia 12/09/2024.

Intimado em 15/09/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões em
18/09/2024, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Alega que:

(i) o processo de cassação na Câmara Municipal foi ilegal, apontando várias
irregularidades:

A denúncia foi feita por um agente voluntário de uma ONG, sem comprovação de que o
denunciante era eleitor, como exigido pelo Decreto-Lei nº 201/67.
A denúncia não foi submetida à Mesa da Câmara, violando o Código de Ética e Decoro
Parlamentar.
A Comissão Processante foi formada arbitrariamente, sem sorteio, o que viola o Decreto-Lei
nº 201/67.
A defesa não teve oportunidade de produzir provas, violando o contraditório e a ampla
defesa.

(ii) a penalidade de perda de mandato não estava prevista no Código de Ética
e Decoro Parlamentar da Câmara de Marmeleiro, violando o princípio da legalidade.

(iii) A Justiça Eleitoral deve analisar a ilegalidade do processo de cassação,
pois afeta os direitos políticos do candidato e é uma questão de ordem pública.

(iv) A cassação de Kowalski ainda está sendo contestada judicialmente, com
uma liminar que suspende a sua validade. Portanto, a inelegibilidade baseada nessa
cassação não pode ser aplicada até que haja uma decisão definitiva.

(v) até o trânsito em julgado da decisão que confirme ou anule a cassação,
Marcos Kowalski deve ter seus direitos políticos preservados.

Nas contrarrazões, o MPE pontua que o recorrente teve seu mandato
cassado pela Câmara Municipal de Marmeleiro devido à quebra de decoro parlamentar,
em razão da prática de lesão corporal contra uma pessoa idosa, registrado no boletim de
ocorrência nº 2022/862978; que o processo de cassação seguiu corretamente o disposto
no Decreto-Lei nº 201/67, contrariando a alegação da defesa de que houve
irregularidades e a decisão de cassação foi proferida por órgão competente.

Argumenta que a ação anulatória movida contra a cassação não suspende
essa inelegibilidade, pois não há decisão judicial que tenha anulado ou suspendido os
Num. 44096749 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215075128300000043048263
Número do documento: 24100215075128300000043048263
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:29:48

efeitos da cassação.

Sustenta que a Justiça Eleitoral não tem competência para revisar a validade
das decisões proferidas por outros órgãos, como a Câmara de Vereadores, conforme a
Súmula 41 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A Procuradoria Regional Eleitoral endossa as contrarrazões.

A questão foi assim dirimida na sentença:

No caso, portanto está presente causa de inelegibilidade, prevista no
dispositivo acima citado.
Isso porque o impugnado foi cassado por quebra do decoro parlamentar por
decisão proferida pela Câmara de Vereadores do Município Marmeleiro.
Como bem ressaltou o parquet, no processo, a Comissão Processante e o
Conselho de Ética reconheceram como quebra de decoro parlamentar o
exposto no boletim de ocorrência nº 2022/862978, em que se apurou o crime
de lesão corporal praticado contra pessoa idosa, pelo impugnado, seguindo o
rito disposto no Decreto-Lei nº 201/67.
Nesse sentido decisão do TSE:
[...]
Assim, impõe-se a procedência da ação de impugnação de registro de
candidatura, com o indeferimento do RCC, porque presente causa de
inelegibilidade.
Por fim, falece à Justiça Eleitoral, dada a sua especialidade e limitação,
competência para a análise da legalidade do ato impugnado pelo autor. De
modo que, não obtida liminar ou tutela antecipada em sentido diverso, a
decisão adotada pela Câmara de Vereadores é medida que se impõe.
3. DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de impugnação de registro
de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral, e,
consequentemente, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura ao cargo
de vereador no município de MARMELEIRO de MARCOS ANTONIO
KOWALSKI, considerando-o inapto a disputar as eleições do corrente ano
pelo Partido Social Democrático - PSD.

Daí resulta que o recurso não comporta provimento.

Com efeito, o Ministério Público Eleitoral, ao impugnar a candidatura do
recorrente, aparelhou a AIRC com as seguintes provas:

(i) cópia do processo que culminou com a cassação do mandato de vereador,
mediante Decreto Legislativo nº 04/2022, datado de 02 de dezembro de 2022.

Portanto, considerando que seu mandato foi cassado, o recorrente fica sujeito
à inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "b", número "2", da LC nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
Num. 44096749 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215075128300000043048263
Número do documento: 24100215075128300000043048263
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:29:48

b) os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da
Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os
respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II do
art. 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda
de mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e
do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período
remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos
subsequentes ao término da legislatura.
(...)

O art. 55, II, da CF, estabelece a perda do mandato de Deputado ou Senador
cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, norma de
reprodução obrigatória nas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais.

No sentido:

REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE.
PERDA DE MANDATO DE VEREADOR. ART. 1º, I, B, LC 64/90.
CONFIGURAÇÃO. ART. 16–A DA LEI 9.504/97. RELATIVIZAÇÃO.
INTERESSE PÚBLICO. SUSPENSÃO DE ACESSO A RECURSOS
PÚBLICOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E FEFC. PRECEDENTES.
REGISTRO INDEFERIDO.
[...]
2. Configura a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, b, da LC 64/90 a perda de
mandato de Vereador por quebra de decoro parlamentar por decisão da
respectiva Câmara Municipal.
3. Questão interna corporis. Inelegibilidade automática. Ausência de
provimento jurisdicional suspendendo decisão soberana do órgão legislativo.
4. Vedação de acesso a recursos públicos provenientes do Fundo Partidário e
FEFC, dada a presença de grave risco de dano irreparável ao erário.
Candidatura natimorta.
5. Impugnação procedente. Registro indeferido.
[TRE-PR - RCand: 06013964120226160000 Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 13/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RRC.
VEREADOR. INDEFERIMENTO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INELEGIBILIDADE. ALÍNEA B. CASSAÇÃO POR QUEBRA DE DECORO.
ATO EXTINTIVO DE MANDATO FUNDAMENTADO TÃO SOMENTE EM
DISPOSITIVO DO DECRETO–LEI Nº 201/1967. CORRESPONDÊNCIA COM
DISPOSITIVO DE LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E COM O ART. 55, II, DA CF.
DESNECESSIDADE DE REMISSÃO EXPRESSA A DISPOSITIVO DE
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL OU LEI ORGÂNICA. COMPATIBILIDADE
MATERIAL. EXISTÊNCIA. INELEGIBILIDADE CARACTERIZADA.
JURISPRUDÊNCIA JÁ APLICADA À INELEGIBILIDADE DELINEADA NA
ALÍNEA C DO INCISO I DO ART. 1º DA LC Nº 64/1990. TRATAMENTO
ISONÔMICO E CONGRUENTE ENTRE OS DISPOSITIVOS. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na espécie, o Tribunal local manteve a decisão zonal que reconheceu a
Num. 44096749 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215075128300000043048263
Número do documento: 24100215075128300000043048263
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:29:48

inelegibilidade do candidato com esteio no art. 1º, I, b, da LC nº 64/1990, ante
a existência de ato da Câmara Municipal que extinguiu seu mandato por falta
de decoro parlamentar, à época em que era vereador – hipótese de cassação
em que há compatibilidade material com o disposto no art. 55, II, da CF e com
dispositivo da lei orgânica municipal.
2. A decisão agravada manteve o aresto regional em razão de haver
jurisprudência deste Tribunal Superior – atinente à alínea c do inciso I do art
1º da LC nº 64/1990 – pela desnecessidade de que o ato extintivo do
mandato faça remissão expressa a dispositivo de Constituição estadual ou lei
orgânica tido por violado, desde que haja compatibilidade material entre os
dispositivos.
3. Sendo essa a hipótese dos autos, é de rigor replicar os mesmos raciocínio
e consequência jurídica ao feito, privilegiando–se, assim, a congruência e
isonomia entre as alíneas b (que versa sobre parlamentares) e c (que versa
sobre chefes do Poder Executivo), bem como a mens legis do diploma legal
(LC nº 64/1990), ante a compatibilidade material entre os referidos
dispositivos.
4. Assim, revela–se despiciendo que o ato extintivo de mandato seja
fundamentado diretamente em dispositivo de lei orgânica municipal ou
Constituição estadual, desde que os referidos normativos também disciplinem
a hipótese que culminou na perda do cargo ou mandato e, por conseguinte,
na inelegibilidade do candidato.
5. À míngua de argumentos que infirmem a conclusão do decisum agravado,
sua manutenção é medida que se impõe.
6. Negado provimento ao agravo interno.
[TSE - REspEl: 060032440 Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
03/08/2021]

A Súmula 41 do TSE dispõe que não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o
acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos
tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade.

Seu teor é de todo aplicável às decisões soberanas das Câmaras Municipais,
conforme se extrai de precedente do TSE em caso análogo, no qual definiu que "não
cabe ao TSE extrair da condenação em processo de impeachment sanção de inabilitação
para o exercício de função pública cuja aplicação foi expressamente afastada pelo
Senado Federal. A Justiça Eleitoral não tem competência para analisar se a decisão
proferida pelo órgão competente está correta ou equivocada, a teor da Súmula nº
41/TSE" (Ac. de 4.10.2018 no RO nº 060238825, rel. Min. Luís Roberto Barroso.)

Assim, não há como acolher o argumento do recorrente no sentido de que a
Justiça Eleitoral é competente para analisar a legalidade do processo que culminou com
sua cassação.

Por fim, em que pese a alegação de que há liminar em processo judicial que
questiona a legalidade do processo de cassação, nenhum elemento foi juntado aos autos,
senão um trecho de acórdão no agravo de instrumento nº 0113493-91.2023.8.16.0000,
provido para “afastar o comando judicial que reconheceu a incapacidade processual da
primeira ré e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito”.
Num. 44096749 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215075128300000043048263
Número do documento: 24100215075128300000043048263
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:29:48

Todavia, em consulta pública ao Processo nº 0001599-55.2024.8.16.0181
que exatamente questiona o procedimento adotado pela Câmara Municipal, verificou-se
decisão não concessiva de liminar, a qual foi mantida em agravo de instrumento nº
Recurso: 0073841-70.2024.8.16.0000 AI - Agravo de Instrumento Cível.

Portanto, resta configurada a causa de inelegibilidade, sendo de rigor a
manutenção da sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600111-
10.2024.6.16.0140 - Marmeleiro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: MARCOS ANTONIO KOWALSKI - Advogados do(a) RECORRENTE:
FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A, JOAO ALBERTO GRACA - PR19652 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096749 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215075128300000043048263
Número do documento: 24100215075128300000043048263
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:29:48